Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-32.2021.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002688-32.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ - CPF: 797.219.401-78 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE
– EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se dos autos que razão não assiste ao impugnante ora recorrente, tendo em vista que a situação informada correspondente ao pagamento retroativo de nível e classe da servidora recorrida deve ser discutida em via própria e não nestes autos haja vista o trânsito em julgado da sentença, não sendo o caso de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Embargos à Execução (Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.
Id.

162011287
):
julgou
improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo
município de Tangará da Serra-MT.
, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida. Consignou que os índices e porcentagens utilizados pela exequente/recorrida estão corretos, porque obedeceram ao comando da sentença, não sendo possível agora revolver a matéria.

Recurso Cível Inominado
(Id.

162011289

):
o recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que há excesso na execução, tendo em vista que a condenação apresentada na referida sentença dispõe tão somente sobre o pagamento retroativo da Progressão de Classe do recorrido portanto, não há que falar no pagamento retroativo da elevação de nível, conforme está sendo cobrado na planilha da exequente, ora recorrida.

Contrarrazões (Id.
162011291
):
a recorrida postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso em razão da coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de processo movido por
Elizabeth de Souza Lobo Queiroz
em face de Município de Tangará da Serra-MT., em que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

A sentença do juízo de origem, prolatada em 31/03/2021 (ID

95142039

) determinou
que o ente recorrente procedesse à incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Nível e Classe em sua remuneração base, bem como o condenou ao pagamento do retroativo referente ao adicional de
progressão em classe, incidindo seus reflexos sobre a gratificação natalina, licença prémio, férias e vantagem pessoal, respeitado o quinquênio legal, nos termos descritos na inicial. Em ato continuo,
a sentença foi ratificada no acordão (ID 139000166
).

Ocorre que nos Embargos à execução opostos, o Município de Tangará da Serra-MT., alegou, em síntese,
que há excesso na execução, tendo em vista que a condenação apresentada na referida sentença dispõe tão somente sobre o pagamento retroativo da Progressão de Classe do recorrido portanto, não tendo o que se falar em pagamento retroativo da elevação de nível, conforme está sendo cobrado na planilha da exequente, ora recorrida.

Evidencia-se dos autos que razão não assiste ao embargante ora recorrente, tendo em vista que a situação informada correspondente deve ser discutida em via própria e não nestes autos haja vista o trânsito em julgado da sentença, não sendo o caso de rediscussão da matéria.

Ademais, da análise detida nos autos,

o cálculo apresentado pela exequente ora recorrida abrange as verbas retroativas tanto da classe como o nível, objeto da demanda tal qual foi determinada na respectiva sentença, motivo pelo qual verifica-se acertada a decisão pela improcedência dos embargos à execução.

Outrossim, verifica-se que há muito já ocorreu o trânsito em julgado nos autos, sendo que o executado recorrente permaneceu inerte manifestando apenas em impugnação ao cumprimento de sentença quanto à referida insurgência, de modo que tal questão e as demais suscitadas em sede de embargos à execução já se operou a preclusão.

Portanto, conclui-se que uma vez transitada em julgado, a sentença torna-se imutável. Assim, a execução do valor embargado pela exequente/recorrida está correta porque obedeceu ao comando da sentença, não sendo possível agora revolver a matéria.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023